Tribunal: TJDFT
Processo: 0709020-15.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA LEI No 9.514/97. INADIMPLEMENTO DO DEVEDOR FIDUCIANTE. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM NOME DO CREDOR FIDUCIÁRIO. AUSÊNCIA DE LANCE EM LEILÃO. AJUDICAÇÃO DA PROPRIEDADE AO CREDOR. EXTINÇÃO DA DÍVIDA. AUSÊNCIA DE DIREITO À RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS PELO DEVEDOR. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TEMA 1095 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA.
1 A alienação fiduciária de imóvel, regida pela Lei no 9.514/97, configura um direito real de garantia que, em caso de inadimplemento do devedor fiduciante, prevê a consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário e a subsequente realização de leilão para venda do imóvel.
2 No caso de ausência de lance em leilão, o imóvel é adjudicado ao credor fiduciário, resultando na extinção da dívida § 5, artigo 27 da Lei no 9.514/97. Esta disposição busca proteger o devedor fiduciante de uma perpetuação da dívida, ao mesmo tempo em que assegura ao credor fiduciário a recuperação do crédito.
3 O contrato de compra e venda de propriedade com cláusula de alienação fiduciária é regido pela Lei no 9.514/97, afastando-se a aplicação do Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial Repetitivo Tema no 1095.
4 A ausência de direito do devedor fiduciante à restituição dos valores pagos decorre da inexistência de saldo remanescente após a adjudicação do imóvel ao credor fiduciário, conforme previsão legal.
5. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.